Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702036-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BICALHO DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ROBERTO BICALHO DOMINGOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 63122331), o executado reitera sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda tributária. À luz dos artigos 31 e 32 do CTN, alega não ser responsável pelos débitos de IPTU/TLP do imóvel especificado nos autos, referentes aos exercícios de 2018 a 2022, visto se referir a bem que não lhe pertence e sobre o qual não exerce domínio útil ou posse, uma vez que, por força de processo judicial transitado em julgado (n. 2015.01.1.020351- 5), referido imóvel é, desde o ano de 1994, de propriedade, domínio e posse exclusivos de sua ex-companheira que não transferiu o imposto para a sua titularidade. Em face do título judicial formado nos autos da ação de dissolução de união estável e partilha acima aludida, e sob a alegação de cerceamento de sua defesa, pois não cientificado do processo administrativo instaurado pela fazenda pública, sustenta que a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s que lastreiam o presente feito executivo prescinde de dilação probatória, sendo, portanto, passível de exame via exceção de pré-executividade. Afirma a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar o trâmite da execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja declarada a nulidade das CDAs, assim como a sua ilegitimidade passiva para a presente execução fiscal. Preparo recolhido (IDs 63122336 e 63122337). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade visando fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPTU/TLP oriundos de imóvel que sustenta ser de titularidade, domínio e posse exclusivos de sua ex-cônjuge desde o divórcio e partilha judicial. Ao assentar que as Certidões de Dívida Ativa – CDA’s não apresentam vício que as invalide; que não foi demonstrada de plano a alteração de titularidade da propriedade do imóvel, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil; e que o Distrito Federal não se sujeita às convenções particulares quanto aos encargos tributários (art. 123 do CTN), a exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo de origem, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUIZ ROBERTO BICALHO DOMINGOS, para cobrança de dívida afeta a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o imóvel teria sido objeto de partilha e que a sua ex-cônjuge seria a responsável pela quitação dos tributos. Em resposta, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Compulsando a defesa da excipiente e seus anexos, verifica-se que a arguição de sua ilegitimidade perante esta execução de IPTU e TLP foi realizada com base em termo de divórcio. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. O contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. De outra sorte, o art. 3o da Lei n. 6.945/1.981, a qual instituiu a Taxa de Limpeza Pública – TLP no Distrito Federal, dispõe que “Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição”. Vale destacar também que o art. 5o do Decreto-Lei n. 82/1.966 define como contribuinte de IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Nesse contexto, o excipiente não logrou demonstrar, de plano, que o imóvel sobre o qual recai os tributos correlatos foram transferidos para terceiros à época dos respectivos fatos geradores, por meio da juntada da certidão de matrícula pertinentes. Por consequência, ainda não é possível afirmar se houve alteração na titularidade da propriedade do imóvel em referência, devendo recair sobre a excipiente as obrigações tributárias em discussão. Nesse sentido dispõem o art. 1.245 e seu parágrafo primeiro do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Por fim, registra-se que, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021). Nesse contexto, afere-se que as CDAs exequendas estão de acordo com os parâmetros legais, inclusive com os números dos processos administrativos que deram origem aos créditos fazendários. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Ademais, a alegação de que no termo haveria a responsabilidade da ex-cônjuge haja vista que o Distrito Federal não integrou a relação jurídica processual discutida naqueles autos, razão pela qual não há falar em imposição de tal comando ao ente público exequente no tocante à transferência de responsabilidade passiva pelo imposto cobrado neste feito. O art. 123, CTN preceitua que as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda Pública. Alinhado a tal premissa, vale dizer que a sentença faz coisa julgada apenas às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Primeiramente, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por sua vez, não se pode ignorar que o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. In casu, a alegação do excipiente quanto à ausência de responsabilidade pelos tributos que recaem sobre o bem especificado, especialmente quanto aos períodos em que originados os débitos exequendos, diz respeito à matéria de mérito sujeita à análise probatória. Contrário ao argumento recursal, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, sendo passíveis de impugnação pelo ente público exequente. Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Com efeito, a arguição de ilegitimidade passiva, com os documentos que a instruem, não são suficientes para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à presente execução fiscal, razão pela qual a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. Corroborando o d. Juízo a quo, vale pormenorizar que a sentença de reconhecimento e dissolução de união estável e acordo de partilha de bens (ID 155631631 do processo referência) nada prova quanto à tese defensiva que afirma a propriedade exclusiva da ex-companheira do executado/agravante sobre o bem gerador dos débitos tributários exequendos, inclusive porque, contrário à tese recursal, evidencia a divisão equitativa entre o ex-casal do imóvel em questão. Nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, imperioso é reconhecer que tão somente a transferência da titularidade da propriedade, do executado/agravante em favor da ex-companheira, na matrícula do imóvel, é apta a perfazer prova pré-constituída do alegado e, assim, capaz de ilidir a obrigação tributária questionada por meio de exceção de pré-executividade. Confira-se o teor do dispositivo, verbis: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” Por sua vez, o acordo entre o ex-casal, atribuindo à ex-companheira a responsabilidade pelos tributos oriundos do referido imóvel, em nada afeta a relação tributária do proprietário do imóvel como sujeito passivo da obrigação em face do ente fazendário, conforme estabelecido no art. 123 do CTN, in verbis: “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. De igual forma, quanto à arguição de cerceamento de defesa por suposta ausência de notificação acerca da instauração do processo administrativo de lançamento do tributo, não se pode ignorar que o débito se apresenta regularmente inscrito, sem vício identificável nas CDA ́s, de modo a gozar de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator